Tribunal: TJMT
Processo: 1003213-83.2017.8.11.0045
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003213-83.2017.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FABIO JUNIR PRAZERES DA SILVA - CPF: 864.525.171-04 (APELANTE), LUIS EDUARDO FERREIRA - CPF: 026.686.630-16 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), CARLOS NATANIEL WANZELER - CPF: 003.287.887-75 (APELADO), CARLOS ROBERTO COSTA - CPF: 997.944.207-78 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES E O CRÉDITO PRETENDIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o requerido revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

No caso, a parte requerente não obteve êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e nem o valor supostamente pago aos requeridos, mormente por não apresentar provas do quanto alegado, razão pela qual a improcedência da liquidação da sentença coletiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Fabio Junir Prazeres da Silva em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos da ação de liquidação de sentença que move contra Ympactus Comercial S.A. e outros, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais.

Inconformado, o apelante sustenta que a liquidez do seu crédito foi devidamente comprovada, ante à revelia dos requeridos, nos termos do art. 344, do CPC, devendo ser presumidas como verdadeiras todas as alegações postas na inicial. Segue sustentando, que os documentos trazidos à baila com a exordial são provas cabais da existência do vínculo entre as partes. Firme no seu propósito, alega que os demais documentos estão em posse da empresa apelada. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Fabio Junir Prazeres da Silva ajuizou ação de liquidação de sentença em desfavor de Ympactus Comercial S.A. e outros, aduzindo que desembolsou o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para aderir à rede Telexfree, que posteriormente ficou conhecida como pirâmide financeira, bem como para aquisição de uma conta denominada ‘AD Central Family’, sendo a referida compra efetivada através de créditos oriundos de escritório virtual de outro investidor da empresa, cuja prática era comum entre os divulgadores, razão pela qual não foi gerado qualquer boleto de pagamento.

Segue aduzindo, que diante da sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0800224-44.2013.8.1.0001, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, ajuizada contra a aludida empresa, moveu o presente feito com o objetivo de conferir liquidez ao seu crédito, fazendo-se necessária à apuração do valor devido para cobrança judicial, cujo montante atualizado é de R$ 5.836,02 (cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e dois centavos).

Devidamente citados, os requeridos não apresentaram defesa (id. 107961531), sendo decretada a sua revelia (id.
107961532
).

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o requerente
“realizou a aquisição de conta AD Central Family no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
, julgou improcedente o feito, condenando-o ao pagamento das custas e despesas processuais
(id.
107961532).

Irresignado,
o apelante sustenta que a liquidez do seu crédito foi devidamente comprovada, ante à revelia dos requeridos, nos termos do art. 344, do CPC, devendo ser presumidas como verdadeiras todas as alegações postas na inicial.

Segue sustentando, que os documentos trazidos à baila com a exordial são provas cabais da existência do vínculo entre as partes.

Firme no seu propósito, alega que os demais documentos estão em posse da empresa apelada. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação procedente, invertendo-se o ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é fato incontroverso que os requeridos, ora apelados, não apresentaram contestação, sendo decretada a sua revelia, nos termos do art. 344, do CPC (id. 107961531 e id. 107961532).

Todavia, ensina Nelson Nery Junior que a confissão ficta não implica necessariamente na procedência da ação, uma vez que o magistrado deve apreciar todas as provas produzidas nos autos, vejamos,
verbis
:

“Presunção relativa. A presunção de veracidade dos fatos alegados, em consequência da revelia, não é absoluta, podendo ceder ante a evidência dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse sentido é o entendimento pacífico do c. STJ, confira,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA FUNDADA EM REVELIA DA PARTE. FALSIDADE DOCUMENTAL. CABIMENTO.

- A revelia da parte, por si só, não inviabiliza o ajuizamento da ação rescisória.

-
A revelia e a consequente presunção de veracidade do art. 319 do CPC não implicam, inexoravelmente, na procedência do pedido
.

-
o efeito da revelia não dispensa a presença, nos autos, de elementos suficientes para a persuasão do juiz. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, e não absoluta, podendo ceder frente às provas existentes nos autos, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz
.”.
(REsp n. 723.083/SP, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.08.2007).

Dessa forma, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial contra os requeridos, ora apelados, tal como preconizado na mencionada norma legal, não havendo que se falar em procedência total da demanda apenas em função da revelia decretada.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou totalmente, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito quanto a alegação de aquisição, junto aos apelados, da conta denominada ‘AD Central Family’ no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de aderir à rede Telexfree.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela improcedência da demanda. Explico.

In casu
, consoante bem anotado pela MMa Juíza, a parte recorrente não obteve êxito em comprovar a liquidez do seu crédito, pois, não trouxe a baila boletos ou quaisquer outros documentos que comprovem a alegada aquisição da conta ‘AD Central Family’ e, por consequência, a destinação à parte recorrida do valor pretendido na demanda.

Nessa trilha, perfeita a conclusão da condutora do feito, senão vejamos,
verbis
:

“O objetivo da liquidação é o de integrar a decisão liquidanda, chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que essa decisão possa ser objeto de execução. Dessa forma, liquidação de sentença é atividade judicial cognitiva pela qual se busca complementar a norma jurídica individualizada estabelecida num título judicial.

De fato, a ação de liquidação de sentença somente tem lugar quando o título executivo (sentença condenatória proferida em processo de conhecimento) for ilíquido. Sem a liquidação daquela sentença, ao título faltará o requisito da liquidez, o que lhe retiraria a condição de título executivo, pois, segundo o art. 783/CPC, aquele será sempre líquido, certo e exigível.

Volvendo os olhos para o presente caso, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar a liquidez do seu crédito, uma vez que não apresentou nos autos boletos, e-mails, extrato bancário da transferência do valor que alega ter investido na empresa requerida.

Ademais, cabe ressaltar, que embora a autora tenha afirmado a aquisição de 01 (uma) conta AD Central Family, efetivada por créditos do “backoffice”(escritório virtual), a origem do dito “crédito” virtual reinvestido, não foi minimamente comprovada, ou seja, não aportou no feito boletos ou outros documentos que comprovassem a alegada aquisição das contas AD Central Family e, consequente destinação à parte requerida do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ou ainda, qualquer outro documento comprovando a aquisição das contas por meio de terceiros (recibos ou qualquer movimentação financeira), portanto, não justificada, a pretensão de recebimento de créditos perante a parte ré
.

[...]

Isso posto, considerando que a distribuição do ônus da prova definida no Código de Processo Civil (CPC – inciso I, art. 373), dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”, entendo que não restou demonstrado que a parte autora realizou a aquisição de conta AD Central Family no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), uma vez que tal alegação ficou relegada ao campo hipotético, sem qualquer prova robusta da sua ocorrência.

Assim, sem a prova dos fatos as alegações se tornam frágeis e inconsistentes, desautorizando constituição do “quantum debeatur” aqui pretendido, tendo em vista que a parte requerente desatendeu à regra do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. [...]”
(id. 107961532 – negritei)

À vista disso, ante a ausência de prova da aquisição da aludida conta, bem como se houve o recebimento do montante pelos requeridos, ora apelados, a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS – EFEITOS AFASTADOS – NÃO COMPROVADA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a orientação jurisprudencial sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, “a revelia gera presunção apenas relativa de veracidade dos fatos, incumbindo ao magistrado, como destinatário final das provas, analisar o acervo probatório constante dos autos.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1241591/SC).

No caso em que não ficou demonstrada a relação jurídica havida entre as partes, em que não há provas seguras do crédito alegado, é de ser mantida a sentença de improcedência da liquidação da sentença coletiva
.”
(RAC n. 1012996-35.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.07.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – TEORIA DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO APLICAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“
Ajuizada ação de liquidação de sentença coletiva, caberia à parte autora mínima comprovação de seu vínculo com a ré a respaldar sua figuração do polo ativo da lide
. 2. Inaplicável a Teoria Dinâmica da Distribuição do ônus da Prova, pois, de um lado, era possível produção da prova pela parte autora, e, lado outro, mesmo em caso de inversão do ônus da prova, cabe ao autor a produção de prova mínima.” (JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, J. em 14/08/2018, P. no DJE 17/08/2018).

Considerando a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, mesmo com a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, há a necessidade de demonstração mínima dos fatos alinhados na exordial.”
(RAC n. 1007642-25.2017.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei)

Não obstante, ressalto ainda ser entendimento pacífico do STJ que nos casos de ação civil pública, cuja liquidação e execução da sentença demanda ampla dilação probatória, cabe à parte demonstrar a sua qualidade de credor e o montante do seu crédito, o que definitivamente não ocorreu na espécie,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. SÚMULAS No 7/STJ E 284/STF.

1
. É necessária a liquidação sentença coletiva proferida em ação civil pública pelo particular que pretende executá-la, oportunidade em que se provará tanto a sua qualidade de credor quanto o valor do seu crédito
. [...]”
(AgRg no AREsp n. 370.244/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15.10.2015 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022